Tribunal: TJES
Processo: 0000728-57.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000728-57.2020.8.08.0029
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: IRACY DA SILVA SANTOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão 2
9
/11/2022.

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000728-57.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, THIAGO BRAGANCA - ES14863-A
APELADO: IRACY DA SILVA SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ERICA PINHEIRO LESSA BIGHI - ES22000-A

VOTO

A
parte requerente, ora apela
d
a
,
narrou aos autos que
foi surpreendid
a
com
os prepostos da apelante no dia 12.03.2020, oportunidade que foi lavrada o termo de Ocorrência e Inspeção – TOI 3492387 – com a informação que o medidor deixou de registrar corretamente.

Que no dia 30.04.2020, a apelante emitiu demonstrativo de cálculo do consumo irregular, a título de complementação do consumo adicional, diante da suposta irregularidade no valor de R$ 6.377,39 (seis mil trezentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos).
Afirma que não reconhece o débito
e a
nte a esse fato, ajuizou ação de
declaratória de inexistência de débito, além de condenação em danos morais.

Tendo o pleito autoral sido julgado
procedente pelo juízo
a quo
, foi interposto o presente recurso, em que a apelante pretende, essencialmente, o reconhecimento da legalidade de todos os procedimentos realizados
e a inexistência de dano moral
.

No ponto, a controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica da requerente, ora apelado, foi realizada com a observância do devido processo legal.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, elenca como uma das providências necessárias

a solicitação de perícia técnica,
a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Além disso, nos termos do §7º do artigo 129 da mesma Resolução, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante
regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Por esse ângulo, verifica-se,
in casu,
que um funcionário da apelante foi à residência do apelado e lavrou o “Termo de Ocorrência de Irregularidade” nº 3492387 (fl. 60), retirando o medidor por existência de falha, sem a assinatura do responsável, constatando da seguinte forma:

“Material inserido dentro do medidor através de furação neste equipamento, impedindo o seu funcionamento normal, fazendo que a energia consumida nas fases G não seja registrada. [...] Assinatura do responsável: ausente.”

Assim, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, uma vez que não é possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção de consumo, fato este que dimana a medição nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010.

Nesta perspectiva se apresenta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Em consonância com a jurisprudência deste ETJES, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049189000414, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

[...] É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

[...] Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo 0000631-36.2016.8.08.0049, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 24/10/2017, DJe 1/11/2017).

Diante deste cenário,
estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do
consumo
de energia elétrica
no período
, entendo que tal fato não pode ser repassado, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o consumo real após a troca do medidor danificado, motivo pelo qual deve
a r. sentença proferida pelo Douto Juízo
a quo
ser mantida.

Já no tocante aos danos morais, não há elementos nos autos capazes de configurar sofrimento ou abalo de ordem moral
quanto a troca do medidor e falta de energia na residência da apelada. Entretanto, verifica-se que houve a negativação do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito e embora tenha havido baixa, conforme comprova-se às fl. 83/84, a jurisprudência converge na ideia que nesses casos o dano moral é
in re ipsa.

Nessa senda, considerando o ato ilícito praticado contra a consumidora entendo como proporcional e razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido:

Apelação Cível - Nº 0000069-39.2020.8.08.0032 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A APELADO OLINDA ROZA AMICHI DA SILVA Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3) N
o que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4) [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

De ofício, altero os consectários legais porque matéria de ordem pública, devendo o valor da indenização ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Nesse sentido, julgado recente desta Colenda Câmara Cível:

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais será atualizado exclusivamente pela Taxa Selic desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151464526, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

Diante de
tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO

e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDOR DEFEITUOSO
. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE.
DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. DANO
IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO DANO MORAL

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
E
mbora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante
regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI
), conforme estabelece a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
2
.

Assim
,
o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção d
e
consumo, fato este que dimana a
medição
nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010.
3
.
Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do
consumo
de energia elétrica
no período
, entend
e-se
que tal fato não pode ser repassado
ao consumidor
, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o
real
consumo após a troca do medidor danificado, motivo pelo qual
deve
a r. sentença proferida pelo Douto Juízo
a quo
ser mantida.
4
.

Já no tocante aos danos morais, não há elementos nos autos capazes de configurar sofrimento ou abalo de ordem moral
quanto a troca do medidor e falta de energia na residência da apelada. Entretanto, verifica-se que houve a negativação do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito e embora tenha havido baixa, conforme comprova-se às fl. 83/84, a jurisprudência converge na ideia que nesses casos o dano moral é
in re ipsa.
5.

Nessa senda, considerando o ato ilícito praticado contra a consumidora entendo como proporcional e razoável o valor de R$
3
.000,00 (três mil reais).
6.
De ofício, altera-se os consectários legais, devendo
valor da indenização ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

7.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.